Tribunal: TJDFT
Processo: 0709485-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0709485-89.2025.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: EUNICE FERREIRA BENAZIO REPRESENTANTE LEGAL: ENIA BENAZIO PASCOAL RIBEIRO DECISÃO APELO NÃO CONHECIDO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL Trata-se de apelação interposta pela ré, GEAP, contra sentença que julgou procedente a ação para “condenar a requerida a autorizar e custear o tratamento médico domiciliar (Home Care) da autora com técnico de enfermagem por 24 horas diárias, nos exatos termos da prescrição médica”. Informado o falecimento da autora/apelada, ocorrido após a prolação da r. sentença, em 24/05/2025 (ID 72738127), a ré/apelante, GEAP, manifestou-se pela perda superveniente do seu interesse recursal (ID 72971514). Assim, não conheço do apelo pela perda superveniente do interesse recursal (CPC/2015 932 III). Baixem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator